Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS DO ART. 866 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada, ao fundamento de ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida e de esgotamento dos meios ordinários de busca por bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa executada, medida excepcional prevista no art. 835, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre faturamento empresarial exige a observância cumulativa de requisitos legais: inexistência de bens ou dificuldade na sua alienação; nomeação de administrador com plano de pagamento; e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
4. No caso concreto, o agravante não comprovou o esgotamento de diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis, notadamente pela ausência de busca junto aos cartórios de registro de imóveis, bem como não apresentou plano de administração ou indicação de administrador.
5. O processo se encontrava suspenso e arquivado provisoriamente para fins de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC, o que reforça a ausência de urgência ou risco de dano irreparável.
6. A decisão agravada encontra-se fundamentada e alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores, que exige estrito cumprimento dos requisitos legais para autorizar medida de natureza excepcional como a pretendida.
IV. Dispositivo e Tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional e somente será deferida mediante demonstração do esgotamento de meios ordinários de localização de bens, apresentação de plano de pagamento e nomeação de administrador, além de prova de que o percentual pleiteado não inviabiliza a atividade empresarial."
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 835, X; 866; 921, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1438437, 0713874-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 13/07/2022, DJe 28/07/2022.